Tribunal: STF
Processo: RE 391623
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
IMUNIDADE – OPERAÇÕES RELATIVAS A ENERGIA ELÉTRICA - ARTIGO 155, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. À luz da redação primitiva da Carta da República, descabe afastar da imunidade a Taxa de Licença e Verificação Fiscal alusiva à fixação de postes ao solo visando à sustentação da rede elétrica.